Tribunal: TJSP
Processo: 2284888-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Insurgência recursal contra decisão de indeferimento de envio de ofício à Receita Federal a fim de obter o Dossiê Integrado em nome do agravado – Diligência que se mostra desproporcional – Medida excepcional de quebra de sigilo de dados fiscais e bancários do devedor, autorizada apenas em caso de interesse público, não tratado na espécie -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Insurgência recursal contra decisão de indeferimento de envio de ofício à Receita Federal a fim de obter o Dossiê Integrado em nome do agravado – Diligência que se mostra desproporcional – Medida excepcional de quebra de sigilo de dados fiscais e bancários do devedor, autorizada apenas em caso de interesse público, não tratado na espécie - Precedentes desta C. Câmara e deste E. Tribunal de Justiça – Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.